Tribunal: TJDFT
Processo: 0714423-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0714423-54.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: RAYANE OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE: KAROLINE SILVA DE SOUZA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada RAYANE OLIVEIRA DA SILVA, OAB-DF 41549, em favor de KAROLINE SILVA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia que, em 18 de abril de 2020, indeferiu seu pedido de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo (decisão ID 16481939). Alega, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo para o término da instrução criminal nos autos PJe 0702916-27.2019.8.07.0002, haja vista que a audiência de instrução designada para o dia 17 de abril de 2020 foi adiada, em razão da pandemia de COVID-19 e a audiência marcada para o dia 27 de maio de 2020 não se realizou. Aduz que a paciente responde a ação penal por suposto crime de organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013) e que está presa cautelarmente desde 21 de setembro de 2019, perfazendo mais de 250 (duzentos e cinquenta) dias de prisão cautelar, o que se aproxima muito da pena mínima do delito a ela imputado. Sustenta que a paciente é primária, com bons antecedentes, residência e ocupação lícitas, razão pela qual o monitoramento eletrônico seria suficiente, assim como foi concedido para as outras corrés na ação penal. Pleiteia, assim, a expedição de alvará de soltura ou que sejam impostas medidas cautelares alternativas. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. O limite temporal para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto, cuja complexidade e peculiaridades da tramitação podem justificar um maior elastecimento dos parâmetros legais, especialmente diante da pandemia de COVID-19 que atualmente assola a humanidade e traz, inevitavelmente, consequências para além da esfera da saúde, reverberando também na seara judicial. Na espécie, a sequência cronológica dos fatos juridicamente relevantes demonstra que não ocorreu demora excessiva, nem dilações indevidas dos prazos processuais, não traduzindo, em nenhum momento, situações anômalas que comprometessem a efetividade do processo ou ferissem as garantias constitucionais. Além disso, trata-se de feito de maior complexidade, mormente porque as investigações dão conta da prática em série de crime de estelionato, do tipo “conto do paco”, por 6 (seis) investigados que atuavam de forma reiterada, perfazendo inúmeras vítimas e gerando prejuízos econômicos de grande monta. Sendo assim, não vislumbro, de plano, excesso de prazo na hipótese, razão pela qual DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator